Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-22.2014.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000341-22.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000341-22.2014.8.11.0012

APELANTE: DENILSON LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINAR –
NULIDADE PROCESSUAL – MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA À FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA PREVISTA EM ABSTRATO – TENTATIVA – AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – PERTINÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O que veda o Código de Processo Penal é utilizar decisões judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, em plenário do Júri, que possam ser exploradas, por qualquer das partes, como argumento de autoridade.

A referência pelo
Parquet
aos antecedentes do réu, ora paciente, não é, em princípio, argumento de autoridade, não havendo, de igual modo, demonstração, na espécie, que tenham sido os jurados por isso influenciados. Ausência de nulidade a sanar no caso concreto”
[STJ, HC 450.554/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018].

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição”
[TJMT, N.U 0006093-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5/8/2020, Publicado no DJE 7/8/2020].

Comprovadas nos autos as consequências nefastas sofridas pela vítima em razão do golpe sofrido, escorreita a negativação da referida circunstância judicial.

“O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023].

“A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap. 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou
‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)’
(TJMT, Ap. n. 97795/2016)”
[TJMT, N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 8/11/2021].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000341-22.2014.8.11.0012

APELANTE: DENILSON LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Denilson Leite da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou à reprimenda de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A defesa suscita, em preliminar, nulidade do julgamento ao argumento de que os antecedentes do acusado foram explorados em Plenário como argumento de autoridade.

Assevera que a acusação entregou a cada juiz leigo as folhas de antecedentes do apelante, passando a explorá-la como causa justificadora para o acolhimento integral do pleito ministerial, baseada na suposta periculosidade do acusado.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não restou caracterizado o dolo de matar.

Diz a defesa que
“após desferir o único golpe de faca, o apelante se retirou do Bar do Tael, não tendo sido impedido de prosseguir, caso realmente quisesse ceifar a vida da vítima”
.

Consigna que o laudo pericial do exame de corpo de delito da vítima comprova que não houve risco de vida.

Alega que a decisão também foi manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras do motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como ao afastar a causa de diminuição de pena, uma vez que teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Sublinha que as provas dos autos mostram que
“a vítima juntamente com seus familiares teria agredido fisicamente o réu”
.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base, aduzindo que são inidôneos os fundamentos para sopesar de modo desfavorável as consequências do crime.

Pondera que o juízo de origem elevou de forma desproporcional a pena em abstrato prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, alegando que a fração não pode superar o patamar de 1/6 [um sexto].

Pede, ainda, o aumento da fração atinente à causa de diminuição referente à tentativa, requestando sua aplicação no grau máximo de 2/3 [dois terços].

Prequestiona, ao final,
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas”
, dentre outros.

A Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000341-22.2014.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE

A Defensoria Pública Estadual aduz que,
“após a primeira fase dos debates orais, e percebendo a inclinação do júri para o acolhimento da tese defensiva, a douta acusação volta a réplica no afã de ‘aterrorizar’ e contaminar a decisão dos jurados entrega, individualmente, a cada juiz leigo, as folhas de antecedentes do apelante, passando a explorá-la como causa justificadora para o acolhimento integral do pleito ministerial, baseada na suposta ‘periculosidade’ do apelante”
.

Analisando com acuidade a ata da sessão de julgamento, verifico que, de fato,
“a defesa pediu para deixar consignado que o Promotor de Justiça entregou aos jurados cópia dos antecedentes criminais do acusado Denilson”
.

Entretanto, em nenhum momento de sua manifestação em Plenário, o Defensor Público Estadual, Tiago Venícius Pereira Passos, o mesmo que subscreveu as razões recursais, suscitou a tese de nulidade processual ao argumento de que o Promotor de Justiça fez referência aos antecedentes do acusado como argumento de autoridade, mas apenas que fez entregue ao Conselho de Sentença.

Não consta na Ata de Julgamento do Tribunal Popular do Júri que o Promotor de Justiça tenha explorado as folhas de antecedentes criminais do apelante como causa justificadora para o acolhimento de sua tese, baseada na suposta periculosidade do agente.

Conforme bem salientou a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina, em suas contrarrazões recursais,
“a folha de antecedentes criminais ostentada pelo acusado compôs a instrução processual, sendo utilizado tal documento pelo Ministério Público, durante a sessão plenária, como maneira de informar os jurados sobre as ações penais que tramitam em face do acusado, conforme se verifica de seus antecedentes criminais, (f. 634-639 e 716-729 – ID’s 93557896 e 113498595), bem como a tramitação do Processo de Execução de Pena registrado sob o n. 0001072-74.2014.8.12.0049, (f. 640-642, 714/715 e 741-763 – ID’s 93557901, 113498593 e 113498460), aptos a configurar a reincidência deste apelante e indicar o seu histórico delitivo, de forma que, embora tenham sido juntadas decisões e acórdãos condenatórios proferidos em desfavor do réu, sequer foi feita menção a tais publicações a título de argumento de autoridade”
.

O art. 478 do CPP preceitua que, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado [inciso I]; ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo [inciso II].

Há, no entanto, dois posicionamentos antagônicos sobre a taxatividade, ou não, das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal.

Renato Brasileiro de Lima sustenta a
não
taxatividade, como se vê em sua profícua lição:

“Parece-nos que o rol do art. 478 do CPP não é taxativo. A título de exemplo, na hipótese de a leitura do decreto de prisão preventiva ser levado a efeito com o objetivo de extrair uma presunção de culpa, haverá indevida influência do julgamento dos jurados, acarretando a nulidade de eventual veredicto condenatório. A jurisprudência, no entanto, parece caminhar em sentido diverso. Em recente julgado, a 1ª Turma do Supremo concluiu que a leitura, pelo Ministério Público, da sentença condenatória de corréu proferida em julgamento anterior não teria o condão de gerar a nulidade de sessão de julgamento pelo conselho de sentença, notadamente diante da ausência de comprovação de que o documento teria, de fato, sido empregado como argumento de autoridade de modo a causar prejuízo insanável à defesa”
[1]
.

Em sentido contrário, prelecionam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto
[2]
,
ipsis litteris
:

“Vale destacar que o legislador impede a menção à pronúncia, às decisões posteriores que admitiram a acusação e ao uso de algemas (e, incluiríamos, também ao silêncio do réu), quando tal discurso é empregado como ‘argumento de autoridade’. Como tal deve-se entender o argumento que pretende se passar por irrefutável, que tenha sido praticamente o único a ser utilizado para fundamentar a tese sustentada pela acusação ou pela defesa. Por isso mesmo a jurisprudência vem mitigando o alcance da proibição, ao entender que a mera alusão a esses aspectos não é suficiente para decretar a nulidade do julgamento. Mais que isso, é preciso se demonstrar – o que, na prática, nem sempre será tarefa fácil – que tais menções foram decisivas para a formação da convicção do jurado. Assim, por exemplo, deverá constar da ata de julgamento um protesto da defesa, dando conta de que o discurso da acusação restringiu-se, quase que exclusivamente, ao teor da decisão de pronúncia. Caso se demonstre, ao contrário, que a menção foi meramente incidental (ou mesmo que a pronúncia, porque proferida em tons sóbrios, em nada poderia influir no julgamento), a jurisprudência, inclusive do STJ, não tem reconhecido a nulidade.

Há quem sustente que a proibição se estenda a outros temas que não apenas aqueles relacionados no dispositivo.

É a lição de Gustavo Henrique Badaró, ao destacar que
‘se a leitura do decreto de prisão preventiva ou da folha de antecedentes for feita com o objetivo de extrair uma ‘presunção de culpa’, haverá indevida influência no julgamento dos jurados e eventual veredicto condenatório será nulo.
O art. 478 não constitui uma hipótese de numerus clausus
. Não será apenas, única e exclusivamente, com essa finalidade que os jurados serão influenciados. Qualquer outra linha argumentativa, com finalidade persuasiva, mas que possa induzir o jurado a erro, implicará nulidade de julgamento. A diferença é que, nas hipóteses dos incisos I e II do novo art. 478, demonstrada a situação de base – o acusado foi pronunciado, ou o acusado está algemado, ou, ainda, o acusado permaneceu em silêncio, o que indica que seja culpado –, haverá nulidade, posto que o legislador, previamente, considera que neste caso haverá evidente prejuízo. No entanto, em qualquer outra hipótese, desde que se demonstre concretamente que linhas argumentativas seguidas pelas partes efetivamente influenciaram, de forma indevida e falaciosa, o convencimento dos jurados, a nulidade também será de se reconhecer. Aliás, mesmo antes do novo dispositivo, era isso o que a jurisprudência fazia no tocante a indevido argumento de presunção de culpa a partir da ‘periculosidade’ do acusado que estivesse algemado’
(Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012, p. 510).

Ousamos discordar. Primeiro, porque tendo o legislador relacionado todos os temas que não podem ser suscitados em plenário, significa dizer que, somente em relação a eles há o impedimento. Quisesse estender a limitação a outras hipóteses (leitura do decreto de prisão preventiva ou folha de antecedentes, por exemplo), o teria feito expressamente. Ou, então, deixado uma cláusula em aberto, para a análise no caso concreto e não especificado os casos de pronúncia, decisões posteriores, algemas e silêncio do réu. Segundo, em virtude de que uma norma que restringe deve ser interpretada de forma restritiva. E, terceiro, em função da enorme dificuldade prática em se disciplinar os trabalhos, já que o juiz ficaria constantemente preocupado em reprimir o discurso das partes, amordaçando sua argumentação em franca violação aos princípios da ampla defesa e da ampla acusação e em detrimento do debate, que representa a verdadeira alma do Júri”.

A própria jurisprudência do STJ vacila nesta questão, ora se posicionando pelo rol taxativo do art. 478, do CPP, ora excepcionando as hipóteses nele previstas.

A título de exemplo, cito abaixo precedente que ressalta a taxatividade do art. 478 do CPP:

“[...] II - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado.

III - Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo.

IV - Ademais, o art. 480 do Código de Processo Penal autoriza a leitura de documentos durante a sessão de julgamento, podendo os jurados inclusive solicitar o acesso integral aos autos, hipótese na qual poderiam ler as decisões mencionadas sem que isso configurasse qualquer irregularidade.

V - No caso, o eg. Tribunal de origem afirmou que, embora constasse em ata ter havido a leitura das decisões que mantiveram a prisão dos acusados, não era possível verificar se o Ministério Público teria se valido de tais documentos como argumento de autoridade a fim de causar desequilíbrio entre as partes. Sendo assim, para rever tal entendimento seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
[...]”
[3]
.

Há, ainda, entendimento em sentido diametralmente oposto, tratando-se de situação em que a acusação, deliberadamente, utilizou-se da prisão preventiva do acusado como argumento de autoridade, razão pela qual a Sexta Turma do STJ manteve a decisão de nulidade do veredicto condenatório, com a submissão do réu a novo julgamento:

“[...] 1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a determinação do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, compreende que a legislação processual veda a utilização de decisões judiciais, como argumento de autoridade, na tentativa de constranger os jurados a aderirem a entendimentos expressados sobre os fatos pela justiça togada.

2. A Acusação indagou, diante do Conselho de Sentença:
‘vocês acham que um juiz concursado, entendedor de leis, iria deixar o acusado preso, há mais de um ano, se esse homicídio fosse privilegiado?’
.

Além disso, ao ser questionada pela Defesa acerca da indagação, replicou:
‘estou usando como argumento de autoridade sim, porque eu posso fazer isso’
.

3. A conduta da acusação violou a proibição de utilização do argumento de autoridade no plenário do Tribunal do Júri, seja porque falsamente induziu os jurados a acreditar que eventual conclusão do juiz togado sobre os fatos deveria ser por eles acatada, seja porque maliciosamente instigou os jurados a pensar que a decisão de prisão preventiva teria analisado aprofundadamente as circunstâncias fáticas do crime, quando se sabe que este provimento jurisdicional possui cognição sobre fatos bastante limitada [...]”
[4]
.

Consigne-se, ainda, a existência de um terceiro entendimento intermediário, segundo o qual não se pode utilizar decisões judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, como argumento de autoridade,
verbis
:

“[...] 1 – O que veda o Código de Processo Penal é utilizar decisões judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, em plenário do Júri, que possam ser exploradas, por qualquer das partes, como argumento de autoridade.

2 – A referência pelo
Parquet
aos antecedentes do réu, ora paciente, não é, em princípio, argumento de autoridade, não havendo, de igual modo, demonstração, na espécie, que tenham sido os jurados por isso influenciados. Ausência de nulidade a sanar no caso concreto [...]”
[5]
.

Na hipótese vertente, o simples fato de o Promotor de Justiça ter entregue aos jurados a folha de antecedentes criminais do acusado, sem fazer uso dela como argumento de autoridade, não autoriza o reconhecimento de nulidade do julgamento.

Se a acusação tivesse utilizado os antecedentes do acusado como forma de influenciar no julgamento dos jurados, por óbvio que o combatente e atuante Defensor Público teria suscitado,
no ato
, a nulidade do julgamento sob este argumento.

Em outras palavras: se o Promotor de Justiça não utilizou a suposta periculosidade concreta do agente como presunção de culpa pelo crime praticado, buscando influenciar o julgamento dos jurados, não se mostra admissível o acolhimento da preliminar suscitada.

Colho da jurisprudência:

“‘[...] 2. A referência acerca da prática de outro crime por parte do apelante, durante a realização dos debates em plenário, além de não se encaixar nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, não se caracteriza como argumento de autoridade a ponto de influenciar o Conselho de Sentença, de modo que não há ilegalidade na menção durante os debates da aludida situação fática, mormente quando tal assunto já constava destes autos, na folha de antecedentes, à qual os jurados têm amplo e irrestrito acesso [...]”
[6]
.

“O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que ‘inexiste qualquer óbice à leitura da folha de antecedentes criminais do réu em plenário’ (HC 68.028/SC)”
[7]
.

“Não enseja nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal, a simples leitura dos antecedentes criminais do recorrente, na medida em que não há previsão de qualquer óbice a esse respeito”
[8]
.

A propósito, analisando situações semelhantes, assim me posicionei:

“O que veda o Código de Processo Penal é utilizar decisões judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, em plenário do Júri, que possam ser exploradas, por qualquer das partes, como argumento de autoridade.

A referência pelo Parquet aos antecedentes do réu, ora paciente, não é, em princípio, argumento de autoridade, não havendo, de igual modo, demonstração, na espécie, que tenham sido os jurados por isso influenciados. Ausência de nulidade a sanar no caso concreto” [STJ, HC 450.554/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018]”
[9]
.

“A menção aos antecedentes criminais do réu não configura nulidade processual, diante da expressa previsão legal contida no artigo 480 do CPP de leitura de peças processuais, à exceção daquelas taxativamente vedadas pelo artigo 479 do mesmo Codex. Precedentes”
[10]
.

Neste mesmíssimo sentido, cito precedente do STJ:

“1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas.

2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual”
[11]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Denilson Leite da Silva
, vulgo
“Vanilson”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Narram os autos de inquérito policial que, no dia
9 de fevereiro de 2014
, por volta das
18h05min
, no estabelecimento comercial
‘Bar do Tael’
, localizado à Av. Rio Grande do Sul, n. 1.053, bairro Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado
DENILSON LEITE DA SILVA
, agindo com
inequívoco ânimo homicida
, na
posse de arma branca
, por
motivo torpe
e
recurso que dificultou a defesa
,
tentou
ceifar a vida da vítima
Paulo Henrique Rodrigues dos Santos
, efetuando
golpe de faca
, provocando-lhe os ferimentos na
região da costela
desta, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do increpado.

Segundo apurado no vertente caderno informativo, na data dos fatos,
o irmão da vítima
, Sr.
Daniel Rodrigues da Silva
, teria
entrado em vias de fato com o increpado
, ocasião em que populares separaram a contenda, sendo que, neste momento, todos evadiram-se do local da controvérsia.

Na sequência, a pessoa de Claudionor Gomes de Moura e o denunciado,
DENILSON LEITE DA SILVA
, de
posse de armas brancas
(facas), passaram a diligenciar por esta urbe,
visando encontrar o Sr. Daniel Rodrigues da Silva
, tendo estes o procurado em sua residência, ocasião em que Claudionor declarou à sua genitora que iria matá-lo neste mesmo dia. Não logrando êxito em encontrá-lo, dirigiram-se à residência da vítima e irmão do Sr. Daniel, oportunidade em que não havia ninguém na indigitada casa. Utilizando motocicletas, o denunciado, juntamente com Claudionor Gomes de Moura, deslocou-se ao estabelecimento comercial ‘Bar do Tael’, e, em referido comércio, ao questionarem acerca do paradeiro de Daniel, clientes disseram que este não estava no local.

Ato contínuo, o denunciado DENILSON indagou quem era o proprietário de uma motocicleta estacionada, ocasião em que Claudionor declarou que a indigitada motocicleta era de propriedade da vítima, Paulo Henrique, esclarecendo, ainda, tratar-se de irmão de Daniel. Neste momento, o denunciado
DENILSON
desceu da sua moto e com nítido ânimo homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de instrumento perfurocortante (arma branca),
golpeou-a na região da altura da costela
, do lado esquerdo, tendo em seguida evadido do local dos fatos, tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos narrados, é evidente que o denunciado somente não logrou êxito em ceifar a vida da vítima, Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima recebeu socorro imediato por intermédio de um popular que a levou ao Hospital Municipal, local onde fora atendida prontamente e posteriormente encaminhada a um hospital de apoio na cidade de Goiânia/GO, em virtude da gravidade de suas lesões.

É dos autos que o delito foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado,
para se vingar de Daniel
, com quem havia se desentendido, tentou matar seu irmão, Paulo.

Extrai-se do autuado que o denunciado
utilizou do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois a mesma estava desarmada e
não esperava pelo ataque
, tendo sido neutralizado seus gestos de defesa pelo denunciado que se encontrava com arma branca e atacou de inopino”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o acusado foi pronunciado pela prática do crime descrito na exordial acusatória, tendo em vista a prova da materialidade delitiva, e a presença de indícios suficientes de autoria na empreitada delituosa.

Colho de excertos da decisão de pronúncia:

“Os indícios de autoria podem ser atribuídos ao acusado DENILSON LEITE DA SILVA, tendo em vista que as provas produzidas nos autos permitem assim concluir, ressaltando-se, inclusive, que a defesa não se insurgiu quanto a este aspecto.

Inicialmente, destaca-se que, por se tratar, em tese, de crime tentado, a vítima Paulo Henrique foi ouvida em juízo, e esclareceu o ocorrido, imputando com certeza a autoria do réu DENILSON. Ao que interessa, disse que no dia dos fatos estava na praia na companhia do irmão Daniel, quando iniciou uma confusão entre o acusado, DENILSON, Claudionor, vulgo ‘Pelezinho’ e seu primo Rodrigo. Relatou que conseguiu apartar a briga, momento em que o acusado DENILSON e ‘Pelezinho’ foram embora da praia. Disse que após foi para ‘Bar do Tael’, quando foi abordado pelo acusado e ‘Pelezinho’, procurando por seu irmão Daniel, que, no entanto, não estava no local. Relatou que, neste momento, o acusado DENILSON desferiu-lhe um golpe de faca, fugindo em seguida em uma moto.

Por sua vez, a testemunha (informante) Daniel Rodrigues da Silva, irmão da vítima, ouvida em Juízo, esclareceu que estava na praia com seu primo Rodrigo, quando ele sentou em uma moto. Em determinado momento, o acusado DENILSON e Claudionor, conhecidos como ‘Vanilson’ e ‘Pelezinho’, se aproximaram e começaram a trocar insultos, até que entraram em vias de fato. Disse que alguns presentes conseguiram apartar a briga, momento em que os envolvidos foram embora da praia. Narrou que, após, o acusado DENILSON e Claudionor se dirigiram ao ‘Bar do Tael’ em sua busca (Daniel), que por sua vez não estava no local.
Ocorre que, no bar, ‘Pelezinho’ indicou a vítima Paulo Henrique como sendo o irmão de Daniel, e por isso o acusado atacou a vítima com um golpe de faca na região da costela
. Após o fato, o acusado teria saído do local em uma moto junto com ‘Pelezinho’.

Também a testemunha Ataniel Rodrigues Pereira, ouvida em juízo, relatou que estava em seu estabelecimento comercial quando a vítima Paulo Henrique e seus familiares chegaram da praia. Disse que em determinado momento chegaram duas pessoas em duas motos, sendo que um estava em uma moto Honda Biz e portando uma faca. Confirmou que um dos motociclistas, identificado como sendo o acusado DENILSON
, desferiu um golpe de faca na vítima e evadiu do local em seguida
. Relatou ainda que ‘Pelezinho’, que estava com o acusado DENILSON, foi detido no local. Por fim, afirmou que se recorda que o fato ocorreu decorrente de uma confusão na praia.

Da mesma maneira, extrai-se que as testemunhas, Policiais Militares Aparecido Gomes de Souza e Rozânia Fernandes de Souza, quando inquiridas em juízo, apontaram que o autor do crime teria sido a pessoa de DENILSON LEITE DA SILVA, conforme consta em suas declarações gravadas em mídia digital.

Por fim, o réu, quando foi interrogado em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio”.

A defesa se insurgiu contra a decisão de pronúncia, interpondo o Recurso em Sentido Estrito, requestando, por sua vez, apenas e tão-somente a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No entanto, o referido recurso foi desprovido à unanimidade por esta Câmara Criminal, ficando assim ementado:

“
‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’
[Enunciado Orientativo n. 2].

‘Não se desconhece que a vingança, por si só, não consubstancia o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença’
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021].

Presentes os indícios de que a vítima foi surpreendida pelo golpe de faca desferido contra si, máxime porque, aparentemente, não possuía nenhum desentendimento ou rixa com seu algoz, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou sua defesa”
[12]
.

Na Sessão Plenária, a defesa suscitou como tese principal a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal grave. Alternativamente, postulou o reconhecimento do homicídio privilegiado, uma vez que teria cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, pleiteando, outrossim, a exclusão das qualificadoras.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, entendo que não prospera a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, apenas e tão-somente porque não foi agasalhada a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Com efeito, na Sessão Plenária, a vítima asseverou:

“Declarou que conhece o réu do trabalho. Disse que chegou na praia à tarde, e falou que o
RODRIGO
, seu primo,
sentou em uma moto que estava estacionada
. Aí teria chegado o dono da moto, e começou a discutir com o RODRIGO, aquele pedindo para este sair da moto. Relatou que começou um empurra-empurra, e
teria entrado DANIEL na contenda
, tendo o declarante tentado apartar a situação,
devido a conhecer DENILSON
. Relatou que
separou a briga entre seu irmão e o DENILSON
, após o que subiu para o bar de seu tio Natanael. Relatou que brigaram DENILSON, PELEZINHO (CLAUDIONOR GOMES DE MOURA), RODRIGO e DANIEL, e tentou apartar. Conhecia o PELEZINHO da rua, de vista. Narrou não saber quem levou vantagem na briga, e que não viu ninguém machucado. Após isto, foi direto para o Bar do Tael, que é seu tio, junto com a sua esposa. Disse que o DANIEL e RODRIGO foram para a casa de outro primo. AFIRMOU QUE ESTAVA SENTADO NO BAR,
AO PASSO QUE O DENILSON CHEGOU E JÁ FOI PARA CIMA DELE
, OCASIÃO EM QUE APLICOU O GOLPE. NARROU QUE, NA OCASIÃO,
ESTAVAM ELE, SEU TIO, SUA TIA, SUA MÃE E ESPOSA NO LOCAL
. RELATOU QUE CHEGOU O RÉU E ‘PELEZINHO’ (CLAUDIONOR) EM UMA MESMA MOTO, E QUE DENILSON TERIA CHEGADO E FALADO QUE IA MATAR O SEU IRMÃO, AO PASSO QUE A MÃE DO DECLARANTE TERIA FALADO ‘VOCÊ NÃO É DEUS PARA MATAR NINGUÉM NÃO’, SENDO QUE PELEZINHO TERIA AFIRMADO QUE ‘ESSE É IRMÃO DO DANIEL’, TENDO O ACUSADO JÁ DESFERIDO A FACADA LOGO EM SEGUIDA. Afirmou que os dois teriam ido à casa de seu irmão em busca deste. Relatou que os dois chegaram querendo saber cadê o DANIEL, que queriam matar ele. Achou que o DENILSON estava com uma arma, quando ele havia dado o golpe de faca.
NÃO CHEGOU A DISCUTIR COM O DENILSON. IMEDIATAMENTE ANTES DO GOLPE
, O RÉU HAVIA RETIRADO A FACA DA CINTURA, TENDO O DECLARANTE ACHADO QUE ERA UMA ARMA.
RELATOU QUE NÃO TEVE TEMPO DE CORRER
. Não viu mais nada após, só que o levaram no hospital. (Mostrou a cicatriz para o Plenário). Pontuou ter sentido falta de ar, por ter sido atingido no pulmão, e na hora
seu primo quem o socorreu
, levando-o para o hospital.
Disse que estava no local seu tio, sua tia, sua mãe e esposa, sendo que seu irmão não estava
.
NARROU QUE FOI DE AVIÃO PARA GOIÂNIA/GO, DEVIDO À HEMORRAGIA, E QUE FOI CUSTEADO PELO SUS A OPERAÇÃO
. DISSE QUE FICOU UNS 15 (QUINZE) DIAS NA U.T.I, E MAIS 7 (SETE) DIAS NA ENFERMAGEM. HAVIA ATINGIDO O PULMÃO, DIAFRAGMA E INTESTINO,
TENDO CORRIDO SÉRIO RISCO DE MORTE
. Não tinha desavença com DENILSON e PELEZINHO, apenas tentou apartar a briga. Teve o baço retirado. Relatou que ficou afastado do trabalho, como pintor, por cerca 4 (quatro) meses”

Destaco, ainda, o depoimento prestado pelas testemunhas Daniel Rodrigues da Silva e Ataniel Rodrigues Pereira:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA

‘Disse que a confusão começou antes na praia. Relatou o declarante que estava junto com um primo seu, RODRIGO, esclarecendo que, na oportunidade, seu irmão (PAULO HENRIQUE) não estava junto na briga. Relatou que estavam o DILSINHO, ora acusado, e o PELEZINHO, informando que conhecia PELEZINHO, pois andava com ele em festa, mas o DILSINHO não. Relatou que estavam o declarante, o seu primo RODRIGO, que não estavam de moto, mas, na oportunidade,
seu primo sentou numa motocicleta Honda Biz e quando ele sentou veio este DILSINHO para brigar e o declarante foi intervir e o DILSINHO empurrou o declarante
. Daí passaram a discutir boca a boca, aí veio este cara que estava com ele (PELEZINHO) que o declarante conhece e discutiu e
trocou socos com DILSINHO e PELÉZINHO e depois foi embora
. Após o declarante ter ido embora, os dois (DILSINHO e PELEZINHO) foram até sua residência para pegarem o declarante. Relatou ter ido neste dia para a casa de um primo, pois moram tudo no mesmo bairro. Relatou que os dois voltaram e ficaram caçando e depois foram para o bar do TAEL. INFORMOU QUE DILSINHO E PELEZINHO CONHECIAM O SEU IRMÃO (PAULO HENRIQUE) E O PRIMEIRO FUROU SEU IRMÃO. FRISOU QUE QUEM ESTAVA NA PRAIA ERA APENAS O DECLARANTE E SEU PRIMO RODRIGO, AO PASSO QUE PAULO HENRIQUE NÃO ESTAVA LÁ. O nome do bar em que seu irmão estava era o Bar do TAEL. Informou que, depois da confusão com eles na praia, virou de costas e foi embora, não notando se eles ameaçaram ou disseram alguma coisa para o declarante e que, depois disso, eles foram até sua residência. Não sabe dizer quem os atendeu na casa do declarante e não tem como falar porque não viu.
Relatou que seu irmão estava no bar do seu tio TAEL com a mulher e o menino dele
. PAULO HENRIQUE não é irmão gêmeo do declarante. Informou que, quando DENILSON atacou seu irmão, que é branco, sabia que não era o declarante. SOBRE O ATAQUE, DISSE QUE FOI PELEZINHO QUEM CHAMOU SEU IRMÃO, POIS PELEZINHO O CONHECIA E CHAMOU POR PAULO HENRIQUE E PERGUNTOU PARA ESTE CADÊ O SEU IRMÃO (O DECLARANTE DANIEL), DAÍ O RAPAZ DESCEU DA MOTO E METEU A FACA NELE.
Relatou que o golpe de faca atingiu o baço e o pulmão
. Não chegou a perguntar para PAULO HENRIQUE, porque não gostava nem de perguntar sobre este assunto. Ficou sabendo dos fatos com os seus parentes na hora em que PAULO HENRIQUE foi levado para o hospital. SUA GENITORA ESTAVA NO BAR LÁ NA HORA.
PAULO HENRIQUE NEM TEVE COMO SE DEFENDER, INCLUSIVE ELE (PAULO HENRIQUE) ESTAVA COM SEU MENINO LÁ NA HORA, AÍ A MULHER DELE PUXOU ELE PARA TRÁS E QUANDO PAULO HENRIQUE NOTOU, PERCEBEU QUE ESTAVA FURADO, QUANDO ELE SENTIU
. DECLAROU QUE SE SEU IRMÃO SOUBESSE DA BRIGA, NEM IRIA CONVERSAR COM O CARA.
DEPOIS QUE ELES ATACARAM SEU IRMÃO, SEU TIO TAEL SEGUROU UM E QUE IRIAM SEGURAR O OUTRO PARA CHAMAR OS POLICIAIS, MAS O OUTRO SAIU VAZADO
.
Não sabe dizer se eles continuariam as agressões caso seu tio não tivesse intervindo, porque um desceu da moto
. Seu irmão foi socorrido e foi direto para o hospital, onde ele fez cirurgia e eles ‘abriu’ seu irmão de fora a fora (indicando a testemunha um corte central de cima para baixo da região do peito para baixo) e agora PAULO HENRIQUE, que já era doente de nascença, fazia tratamento em Goiânia. Relatou que PAULO HENRIQUE quase morreu e foi de avião para UTI de Goiânia. O filho de PAULO HENRIQUE estava junto com ele. Depois disso, viu DILSINHO na praia, no Canecão e um bocado de vezes e ele nunca mexeu com o declarante”.

ATANIEL RODRIGUES PEREIRA

“É trabalhador braçal. Não tem amizade, nem inimizade com o réu DENILSON. Sobre os fatos, vai falar o que viu. Estavam sentados na sua casa PAULO HENRIQUE, a mulher dele, a mulher do depoente, a mulher do seu amigo e mais outro rapaz e a mãe de PAULO HENRIQUE. INFORMOU, NA SEQUÊNCIA, QUE CHEGOU UM RAPAZ NUMA MOTOCICLETA HONDA BIZ, PAROU LÁ E O DEPOENTE PENSOU QUE FOSSE FREGUÊS DO BAR E QUANDO VIU, JÁ ESTAVAM COM A FACA NA MÃO E VIU O MENINO (PAULO HENRIQUE), QUE LEVANTOU O BRAÇO E DISSE QUE TINHA SIDO FURADO E VIU O SANGUE DA VÍTIMA DESCENDO, AO PASSO QUE O AUTOR MONTOU NA MOTO HONDA BIZ E SAIU CORRENDO. Sobre a família que chegou da praia, dizendo que chegaram PAULO HENRIQUE e a mulher dele, e acerca da briga, eles não comentaram nada de briga, e, assim, ninguém pensava que tinha havido briga. Eles chegaram no bar entre 17h30 às 18h., esclarecendo que o rapaz chegou na moto, nem entrou no bar, e já furou ele. Tinha outro rapaz junto com o autor, esclarecendo que cada um estava numa moto, de modo que um deles estava numa Honda Biz e o outro numa moto grande. DENILSON levou a faca que ele golpeou, porque o depoente não viu esta outra faca, que não foi apreendida lá. Não foi o depoente que levou o sobrinho PAULO HENRIQUE no hospital, relatando que puseram ele em um carro e outro rapaz o levou. SEU SOBRINHO FICOU BASTANTE TEMPO INTERNADO E FOI DE AVIÃO PARA GOIÂNIA/GO E QUASE MORREU, FICANDO NA UTI MUITO TEMPO E PASSOU POR CIRURGIA. ELE FEZ CIRURGIA NO OUTRO DIA. Em Nova Xavantina, foram prestados os primeiros socorros e, pelo que se recorda, PAULO HENRIQUE foi para lá de avião”

Consoante se depreende do conjunto probatório no curso da instrução processual, a vítima Paulo Henrique Rodrigues da Silva assinalou que na data dos fatos estava na praia na companhia do irmão Daniel quando se iniciou uma confusão entre o acusado, Denilson, a pessoa de Claudionor, vulgo “Pelezinho”, e seu primo Rodrigo.

Declarou o ofendido que conseguiu apartar a briga, instante em que o recorrente e Claudionor foram embora.

Posteriormente, a vítima se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Tael”, oportunidade em que foi abordada por Denilson e Claudionor, perguntando acerca de seu irmão, Daniel, que, por sua vez, não se fazia presente naquele local.

Disse que, neste instante, Denilson lhe desferiu um golpe de faca, foragindo em seguida.

O informante, Daniel Rodrigues da Silva, informou que estava na praia com seu primo, Rodrigo, e em determinado momento Denilson e Claudionor se aproximaram e começaram e trocar insultos, até que entraram em vias de fato.

Salientou que alguns presentes conseguiram apartar a briga, momento em que os envolvidos foram embora.

Asseverou que Denilson e Claudionor saíram em seu encalço, procurando-o no Bar do Tael, porém não estava no local.

Entretanto, Claudionor reconheceu Paulo Henrique como sendo irmão do informante, Daniel, razão pela qual Denilson o atacou com um golpe de faca na região da costela.

No mesmo sentido, destacou a testemunha Ataniel Rodrigues Pereira, proprietário do estabelecimento comercial, que Paulo Henrique e seus familiares chegaram da praia e, em seguida, duas pessoas apareceram no local, cada um pilotando uma moto, sendo que uma delas estava em uma moto Honda Biz e portando uma faca.

Confirmou que Denilson desferiu um golpe de faca na vítima e evadiu logo em seguida.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados – ao reconhecer a prática do crime de homicídio qualificado tentado, assim como as qualificadoras imputadas na exordial acusatória – tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[13]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[14]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[15]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[16]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Na hipótese vertente, apesar de a defesa asseverar que, se quisesse, o acusado poderia ter desferido outros golpes de faca contra a vítima, há evidências nos autos de que as pessoas que se faziam presentes no estabelecimento comercial intervieram prontamente, inclusive conseguiram segurar Claudionor Gomes de Moura, vulgo “Pelezinho”, até a chegada dos policiais, tendo o acusado foragido do local.

Não procede, também, a alegação de que a decisão dos jurados, ao reconhecer as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, se mostra contrária à prova dos autos.

Primeiro, porque a tese de exclusão das qualificadoras foi enfrentada – e rechaçada – por esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.

Segundo, porque as provas dos autos mostram que Denilson agiu imbuído do sentimento de vingança, porquanto teria entrado em vias de fato com Daniel Rodrigues da Silva, irmão da vítima, momentos antes da empreitada delituosa.

Consta dos autos que Paulo Henrique teria apartado a contenda entre Daniel e Denilson, sendo que este, ao não encontrar o alvo pretendido [Daniel], entendeu por bem cometer o crime contra o irmão dele, que se fazia presente no Bar do Tael.

De igual forma, ficou claro que o ofendido agiu de inopino, sem possibilitar à vítima qualquer chance de defesa.

Também não procede a alegação defensiva de que a decisão dos jurados, ao não acolher a tese de homicídio privilegiado, foi contrária à prova dos autos.

Conforme demonstrado nos autos, o crime de homicídio não foi perpetrado
logo após
a injusta provocação da vítima.

Pelo que se infere do arcabouço probatório, após o entrevero ocorrido entre Daniel [irmão da vítima] e o acusado, Denilson, o ofendido se dirigiu para o “Bar do Tael”, e depois de 30 [trinta] a 40 [quarenta] minutos ocorreu a tentativa de homicídio.

Some-se a isso que a contenda não foi entre a vítima e o acusado, mas entre este e o irmão daquela, sendo que o ofendido, ao que consta dos autos, apenas e tão-somente apartou os rixosos.

Não há falar, portanto, em injusta provocação do ofendido, a autorizar o reconhecimento do privilégio.

Fixadas tais premissas, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime.

No caso concreto, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável as consequências do crime, uma vez que
“além de ter ficado com sequela estética (no caso, uma grande cicatriz na região da costela), relatou que, por conta da facada, teve que retirar o baço, e ainda ficou internado por quase um mês, sendo mais de 15 dias na UTI, tendo ficado sem poder trabalhar por aproximadamente 4 meses, tudo por conta do golpe de faca que o réu lhe desferiu”.

A despeito da tese defensiva, no sentido de que o juízo de origem se baseou tão-somente nas declarações da vítima, as testemunhas inquiridas judicialmente relataram que
“Paulo Henrique quase morreu e foi de avião para UTI de Goiânia”
, e que
“seu sobrinho ficou bastante tempo internado e foi de avião para Goiânia/GO e quase morreu, ficando na UTI por muito tempo e passou por cirurgia”
.

Assim, escorreita a negativação das consequências do crime.

No que tange à fração eleita pelo juízo singular, verifica-se que foram sopesadas três circunstâncias desfavoráveis, fixando-se a reprimenda basilar em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Também aqui não visualizo qualquer imperfeição na dosimetria levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Digo isso porque,
“O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal”
[17]
.

Por fim, em relação à fração empregada na terceira fase dosimétrica, decorrente da tentativa, entendo que procede, em parte, a pretensão defensiva.

De início, convém salientar que não importa em
bis in idem
entre os argumentos que autorizaram o incremento da pena-base por conta das consequências do crime, com aqueles aduzidos para justificar o emprego da fração mínima de diminuição da pena por força da tentativa.

As consequências do crime foram negativadas em razão da sequela sofrida pelo ofendido [cicatriz], somado ao fato de ter sido retirado seu baço e ficado internado por quase um mês, sendo quinze dias na UTI, e não ter tido condições para o trabalho por quatro meses.

Em contrapartida, na terceira fase dosimétrica, levou-se em consideração o local onde o golpe atingiu, demonstrando o sério risco de morte sofrido pela vítima.

Diferentemente das consequências do crime, aqui, neste momento processual, deve ser aplicada a regra de que quanto mais próxima a consumação, menor a fração de diminuição.

Segundo consta no Laudo de Exame de Lesão Corporal Complementar a vítima
“levou perfuração por arma branca no tórax à esquerda, foi operado e transferido para Goiânia”
.

De outro giro, não resultou
“sequelas”
e tampouco debilidade permanente ou incapacidade permanente para o trabalho.

Forte em tais razões, reputo proporcional a diminuição da pena pela 1/2 [metade],
porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços) (TJMT, Ap. n. 97795/2016)”
[18]
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
Denilson Leite da Silva
, para 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento, pois, a despeito do período de prisão provisória a ser detraído [10 meses e 4 dias]
[19]
, foram negativadas três circunstâncias judiciais [antecedentes, circunstâncias e consequências do crime], justificando, assim, a imposição do regime mais gravoso [art. 33, § 2º, alínea a, c.c. § 3º, do CP].

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[20]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
DENILSON LEITE SILVA
, fixando-a em
8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Manual de Processo Penal, 8. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1514 e1515.

[2]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: JusPodivm, p. 1438 e 1439.

[3]
STJ, HC 373.351/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017.

[4]
STJ, REsp 1828666/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020.

[5]
STJ, HC 450.554/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

[6]
TJMT, N.U 0000764-19.2017.8.11.0095, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/2/2019, Publicado no DJE 8/3/2019.

[7]
TJMT, N.U 1002390-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5/8/2021, Publicado no DJE 18/8/2021.

[8]
TJMT, N.U 0005836-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 12/8/2021.

[9]
TJMT, N.U 0020448-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 6/5/2022.

[10]
TJMT, N.U 0003846-34.2017.8.11.0006, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/3/2018, Publicado no DJE 23/3/2018.

[11]
STJ, AgRg no HC n. 763.981/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

[12]
TJMT,
N.U 1005870-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2022, Publicado no DJE 12/6/2022.

[13]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[14]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[15]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[16]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[17]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

[18]

TJMT, N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 8/11/2021.

[19]
O réu ficou provisoriamente segregado no período compreendido entre 24/8/2017 e 27/6/2018.

[20]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023